Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, por meio da qual alterada a redação do art. 1º da Lei Complementar n. 334, de 18 de julho de 2006, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, dispondo sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça.



    O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte (SINDSEMP-RN), mediante a petição/STF n. 60.852/2022, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Destaca a relevância da matéria, enfatizando o impacto direto que o decidido na causa terá na classe representada. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Apresenta manifestação no sentido da procedência do pedido. 



    É o relatório.



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    O postulante comprovou estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte (SINDSEMP-RN) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente